Tribunal: TJDFT
Processo: 0730497-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730497-78.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISLEY DE ABREU VIEIRA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo embargante à execução, Francisley de Abreu Vieira, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em sede recursal postula-se a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça tendo em vista a alegação de alteração de sua condição financeira. A declaração de hipossuficiência, juntada ao ID 62595774 possui presunção relativa. Assim, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, o apelante deverá juntar aos autos comprovante de rendimentos ou declaração de bens e rendas, extratos bancários e de todos os cartões de crédito, além de comprovantes de eventuais despesas, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Portanto, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, determino ao apelante que comprove possuir os requisitos legais para a concessão do benefício requerido, no prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento do apelo. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (la)